Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para a arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. A alegação de falsidade da assinatura de fiador, constante de contrato de locação comercial, demanda dilação probatória, inviável de ser produzida na via eleita.